Tribunal: TJDFT
Processo: 0740719-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740719-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ANDRE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0701657-09.2020.8.07.0019), proposta contra FRANCISCO ANDRE DO NASCIMENTO. A decisão agravada deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, determinando que ele fique depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Esclareceu que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida (ID 71716207): “Despesas processuais recolhidas (ID 60167018). Entendo que o veículo objeto da lide está individualizado, pois consta a indicação do número do chassi no contrato de ID 60167009 - Pág. 1. Recebo a emenda à inicial (IDs 68818320 e 68818321). Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida (ID 60167000). (...) Da liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. (...) Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida (...)”. Segundo o agravante, a jurisprudência pátria é cristalina ao entender pela possibilidade de remoção do veículo objeto da busca e apreensão da Comarca em que tramita o feito, salientando, inclusive, a inexistência de qualquer vedação legal para tanto. Ressalta a inexistência de qualquer previsão legal que enseje a determinação de manter o veículo na Comarca em que tramita a Ação de Busca e Apreensão, isto é, não há nenhuma menção sobre tal exigência no Decreto-lei n° 911/1969 ou em outra norma vigente. Assim, requer seja deferida a liminar para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da decisão agravada. Assevera que a venda do veículo também é autorizada de acordo com o art 66-B, §3o, da Lei 4.728/65 (também com redação da lei 1.0931/04). Afirma que a lei é clara ao estabelecer que após 05 (cinco) dias de executada a liminar consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Assim, requer seja concedida a liminar e ao final seja dado provimento ao recurso, para determinar a impossibilidade de o credor fiduciário retirar o veículo da Comarca. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação não tem amparo legal, haja vista que, com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e a propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. Esta Corte de Justiça, inclusive, já decidiu que “a proibição de retirada do bem do Distrito Federal (DF) por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo, é equivocada, pois restringe o alcance dado pelo legislador ao art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” (07024832920198070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 4/7/2019.) Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para afastar da decisão agravada, a advertência atribuída à parte autora, para que o bem não saia do DF sem prévia comunicação do Juízo. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator